Tribunal: TJES
Processo: 5020220-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020220-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NILTON JOHNNY PEREIRA FONTOURA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5020220-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NILTON JOHNNY PEREIRA FONTOURA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM EM AMBIENTE PRISIONAL. ART. 50, VI, C/C ART. 39, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. PERDA DE DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado em face de decisão do Juízo da execução que homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 032/2025, reconhecendo a prática de falta disciplinar de natureza grave em razão da confecção de tatuagem no interior de estabelecimento prisional, com fundamento no art. 50, VI, c/c art. 39, V, da Lei de Execução Penal, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido no âmbito administrativo é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da falta disciplinar grave; (ii) estabelecer se a realização de tatuagem no interior da unidade prisional configura conduta típica apta a ensejar as consequências previstas na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria da infração disciplinar se comprovam por meio de relatos firmes, coerentes e convergentes dos agentes penitenciários, corroborados por registro fotográfico realizado no momento da constatação dos fatos, no exercício regular das funções públicas.

As declarações dos agentes penitenciários gozam de presunção de veracidade e legitimidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar sua credibilidade.

A ausência de flagrante, de apreensão de instrumentos ou de laudo pericial não impede o reconhecimento da falta grave, pois o direito disciplinar da execução penal admite a formação de juízo seguro a partir de elementos objetivos idôneos, sem o rigor probatório próprio da persecução penal.

A inexistência de registro prévio da tatuagem nas características físicas oficiais do apenado reforça a conclusão de que a marca foi confeccionada recentemente, no interior da unidade prisional.

A prática de tatuagem em ambiente prisional configura descumprimento das normas internas de disciplina e dos deveres previstos no art. 39, da LEP, subsumindo-se ao art. 50, VI, do mesmo diploma, ainda que inexistente previsão literal específica quanto à conduta.

A realização de tatuagem artesanal no cárcere representa potencial risco à saúde coletiva e à disciplina interna, sendo irrelevante a demonstração de prejuízo concreto para a caracterização da falta grave.

O procedimento administrativo disciplinar foi regularmente instaurado e conduzido, com observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

As sanções aplicadas, consistentes na perda de parte dos dias remidos e na alteração da data-base, decorrem diretamente da lei e se mostram proporcionais à gravidade da conduta reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de tatuagem no interior do estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave, por representar descumprimento das normas internas e dos deveres previstos na Lei de Execução Penal.

Os relatos coerentes de agentes penitenciários, corroborados por registro administrativo, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria da infração disciplinar, salvo prova concreta em sentido contrário.

A caracterização da falta grave independe de laudo pericial ou apreensão de instrumentos, sendo bastante a formação de juízo seguro a partir de elementos objetivos idôneos colhidos no procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 39, V; 46; 50, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 391.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01.08.2017, DJe 07.08.2017; STJ, HC nº 1.021.389, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 982.745/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 939.127/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5020220-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NILTON JOHNNY PEREIRA FONTOURA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
NILTON JOHNNY PEREIRA FONTOURA
em face da r. Decisão (ID 17172306, pp. 01/03), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000670-31.2022.8.08.0035, por meio da qual foi homologado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 032/2025 e reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso V, da Lei de Execução Penal, determinando-se a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base dos benefícios executórios para a data da infração.

Nas razões recursais (ID 17172306, pp. 04/08), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, sustentando, em síntese, a ausência de materialidade e autoria da falta disciplinar, porquanto o apenado não teria sido flagrado em ato de tatuar-se, inexistindo apreensão de instrumentos ou identificação de terceiros envolvidos. Argumenta que a conclusão administrativa baseou-se exclusivamente em observação visual subjetiva, sem a realização de laudo técnico ou perícia apta a comprovar que a tatuagem teria sido confeccionada recentemente ou no interior da unidade prisional. Alega, ainda, a atipicidade da conduta, diante da inexistência de norma expressa que proíba a realização de tatuagem no ambiente carcerário, bem como a ausência de ciência inequívoca das normas disciplinares, em afronta ao art. 46, da LEP. Sustenta, também, a inexistência de prejuízo concreto à ordem ou à disciplina internas, pugnando, ao final, pelo afastamento da falta grave ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para falta média ou aplicação de advertência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Registre-se que o agravante foi condenado à pena unificada de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, conforme processos nºs 0001248-67.2021.8.08.0001 e 0009542-12.2020.8.08.0012.

Consta dos autos que, em 18 de março de 2025, durante procedimento de revista na Penitenciária Estadual de Vila Velha III, agentes penitenciários constataram que o reeducando apresentava tatuagem com nítidos sinais de recente confecção, circunstância imediatamente registrada em ocorrência administrativa, acompanhada de registro fotográfico, posteriormente anexado ao livro de ocorrências da unidade. Em decorrência dos fatos, instaurou-se o PAD nº 032/2025, no qual foram observados o contraditório e a ampla defesa, com atuação da Defensoria Pública.

A materialidade e a autoria da infração disciplinar restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido no âmbito administrativo. Os relatos dos agentes penitenciários que presenciaram o fato são harmônicos, coerentes e convergentes, descrevendo a constatação visual da tatuagem com aparência recente, reforçada pelo registro fotográfico realizado no momento da revista. Não se trata de narrativa isolada ou dissociada do contexto probatório, mas de versões firmes, prestadas por servidores públicos no exercício regular das funções.

Nesse ponto, impõe-se ressaltar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probante das declarações dos agentes penitenciários, prestadas no exercício de atribuições funcionais, por se revestirem de presunção de veracidade e legitimidade, salvo demonstração concreta de má-fé ou contradição, o que não se verifica no caso. Nesse sentido:

“Impende registrar, em relação à materialidade e autoria da infração disciplinar, que a ‘prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral” (HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).” (HC n. 1.021.389, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 28/08/2025.).

Ressalte-se, ademais, que o valor conferido ao depoimento do servidor penitenciário decorre não apenas da presunção administrativa, mas da posição funcional de quem atua diretamente na manutenção da ordem e disciplina no ambiente prisional, possuindo dever legal de relatar com fidelidade os fatos presenciados. A ausência de qualquer elemento concreto apto a infirmar tais versões impede o afastamento de sua força probatória.

A alegação defensiva de que a fotografia constante do PAD possuiria baixa qualidade igualmente não prospera. Embora os autos do procedimento administrativo, quando digitalizados e inseridos no sistema SEEU, apresentem limitações próprias de reprodução, há evidência inequívoca de que a cópia original foi analisada diretamente pela magistrada de primeiro grau, a qual, ao prolatar a decisão homologatória, fez menção expressa à visualização de cores e características da imagem, circunstância incompatível com a tese de inexistência de valor probatório do registro fotográfico.

Ainda sob o aspecto da materialidade, cumpre destacar que, em consulta ao sistema INFOPEN, as características físicas do apenado, descritas em sua qualificação oficial, não registram a presença da tatuagem constatada na imagem objeto do PAD, constando apenas o seguinte texto literal: “TATUAGENS: BRAÇO DIREITO (PALHAÇO, LUZIMAR, LETRAS JAPONESAS, DADOS). CICATRIZ NA PERNA ESQUERDA (TUMOR).” Tal circunstância reforça a conclusão administrativa quanto à recente confecção da tatuagem, afastando a versão defensiva de que se trataria de marca antiga.

No que se refere à inexistência de flagrante, apreensão de instrumentos ou laudo pericial, a tese não encontra amparo no direito disciplinar da execução penal. A caracterização de falta grave não se submete ao mesmo rigor probatório exigido para a persecução penal, sendo suficiente a formação de juízo seguro a partir de elementos objetivos idôneos, como ocorre no caso concreto. Exigir perícia técnica para datar tatuagem ou apreensão de instrumentos equivaleria a impor requisito probatório incompatível com a dinâmica do ambiente prisional e com a finalidade preventiva do regime disciplinar.

Quanto à tipicidade da conduta, a prática de tatuagem no interior da unidade prisional configura inobservância de dever funcional e violação às regras administrativas, subsumindo-se ao art. 50, inciso VI, da LEP, que tipifica como falta grave o descumprimento dos deveres previstos no art. 39, do mesmo diploma, dentre os quais a obediência às ordens e normas internas. A inexistência de previsão literal específica na LEP não afasta o enquadramento, sobretudo diante da existência de regulamentos administrativos estaduais que vedam práticas que comprometam a saúde, a segurança e a disciplina no cárcere.

À vista disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de tatuagem artesanal no interior do ambiente prisional configura falta disciplinar de natureza grave, por representar descumprimento das normas internas de disciplina e potencial risco à saúde pública, dada a precariedade das condições sanitárias e o uso de instrumentos cortantes e improvisados.

Nessa linha, colhe-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor de apenado. O agravante teve reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave, consubstanciada na realização de tatuagens em ambiente prisional, apurada mediante procedimento administrativo disciplinar (PAD).

[...]

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de tatuagens dentro do estabelecimento prisional configura falta grave, por representar descumprimento das normas de disciplina internas e potencial risco à saúde pública, dada a precariedade das condições sanitárias nesses ambientes.

5. Consoante concluiu o Tribunal de origem, a caracterização da falta como grave está amparada no art. 50, VI, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), e no art. 46, VI, do Regimento Interno Padrão, sendo incabível a desclassificação da conduta para falta leve ou média.

6. A pretensão de revisão da qualificação jurídica da conduta demanda reexame do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento reiterado desta Corte.

7. A decisão monocrática agravada está alinhada aos precedentes do STJ e não apresenta manifesta ilegalidade que justifique sua modificação. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 982.745/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

O precedente acima reforça a orientação já consolidada pela Quinta Turma do STJ no AgRg no HC nº 939.127/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, segundo o qual “A realização de tatuagens e a posse de máquina artesanal em ambiente prisional configuram falta grave, conforme a Lei de Execução Penal”.

Também não prospera a alegação de desconhecimento da norma disciplinar. O art. 46, da LEP, prescreve que
“
O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares.”
Com efeito, a proibição do uso de instrumentos perfurantes e de práticas que coloquem em risco a integridade física e a ordem da unidade prisional é inerente à disciplina penitenciária.

A tese de autolesão igualmente não subsiste. A conduta extrapola o âmbito individual, pois o uso de objetos improvisados e tintas sem controle sanitário expõe a risco a saúde coletiva, além de fragilizar o controle institucional, sendo suficiente, por si só, para justificar a resposta disciplinar adotada, independentemente de demonstração de dano efetivo.

Por fim, o PAD nº 032/2025 foi regularmente instaurado e conduzido, com garantia de defesa técnica e contraditório, inexistindo nulidade formal ou material a ser reconhecida. As consequências aplicadas decorrem diretamente da lei e da jurisprudência consolidada, revelando-se proporcionais à gravidade da conduta reconhecida.

Diante do panorama delineado, constata-se que a decisão agravada está em plena consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como falta disciplinar grave a confecção de tatuagem artesanal no interior do estabelecimento prisional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)